Tribunal: TJSP
Processo: 1005100-31.2017.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidora Pública Municipal. Técnica de Laboratório. Piracicaba.
1. ABONO DESEMPENHO - Tese fixada pela Turma Especial no julgamento do Tema 12-IRDR - Impossibilidade de incorporação do benefício aos vencimentos ou proventos e de sua inclusão na base de cálculo das contribuições previdenciárias. O abono desempenho deve integrar a base de cálculo do 13a salário, terço

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidora Pública Municipal. Técnica de Laboratório. Piracicaba.
1. ABONO DESEMPENHO - Tese fixada pela Turma Especial no julgamento do Tema 12-IRDR - Impossibilidade de incorporação do benefício aos vencimentos ou proventos e de sua inclusão na base de cálculo das contribuições previdenciárias. O abono desempenho deve integrar a base de cálculo do 13a salário, terço constitucional de férias e das hipóteses de afastamentos considerados como efetivo exercício no art. 66 da LM no1.972/72. Retroatividade do IRDR claramente possível nos termos dos artigos 927, inciso III e 985, inciso I, ambos do CPC.
2. Gratificação de Pronto Socorro e Adicional de Nível Técnico indevidos. Não cabimento por expressa disposição legal. Intelecção dos artigos 2o e 4o da Lei Municipal n. 3.915/95.

3. Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida.

4. Negado provimento à remessa necessária e ao recurso voluntário do Município.